Tribunal: TJDFT
Processo: 0736198-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos etc. Recebo os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 20233370) como agravo interno. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, conforme dispõe o art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Após, encaminhem-se os autos a d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator